Tribunal: TJSP
Processo: 2143242-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO – COMPRA E VENDA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento – Tutela de urgência – Ausência dos requisitos autorizadores – Necessidade de instauração do contraditório – Recurso desprovido.